Tribunal: TJPA
Processo: 0839506-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839506-84.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LUIZ FERNANDO VIEIRA DE PAULA, LUIS PAULO MIRANDA BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO COM EXTRATO COMPROVANDO RECEBIMENTO DOS VALORES À CONTA DO AUTOR, INDICADA NO CONTRATO. RECURSO PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

I-
No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/recorrida, em decorrência de empréstimo consignado, o qual a parte autora não reconhece a contratação.

II-
Atenta ao que consta dos autos, observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela parte autora, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual assinado (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ID 18528981), além de recibo extrato com informações da liberação de valores à conta corrente do autor, ID 18528932.

III-
Acrescento que existe grande similaridade entre as assinaturas no contrato juntado e as assinaturas que constam na identidade do autor e boletim de ocorrência juntado.

No mais, verifica-se que se o próprio autor comprovou que o empréstimo foi recebido através do seu extrato bancário da época do empréstimo.

IV -
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e lhe DOU PROVIMENTO, para REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0839506-84.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO:
LUIZ FERNANDO VIEIRA DE PAULA

REPRESENTANTE:

LUIS PAULO MIRANDA BRAGANCA

ADVOGADO: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO SA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por
LUIZ FERNANDO VIEIRA DE PAULA
representado por
LUIS PAULO MIRANDA BRAGANCA
.

Alega na inicial que: 1) se surpreendeu com um depósito no valor de R$3.252,63 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos) em sua conta oriundo de empréstimo que não realizou; 2) acrescentou que buscou devolver o valor, mas o réu se negou em recebê-lo. Requereu a suspensão dos descontos, declaração de inexistência da contratação, devolução em dobro dos valores descontados e 05 anos e danos morais.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu o pedido de justiça gratuita e deferiu a tutela provisória para sustar os descontos (ID 18528958).

Contestação apresentada no ID 18528973.

Réplica apresentada no ID 18528986.

As partes requereram o julgamento antecipado da lide (ID 18528990 e 18528995).

Ao sentenciar o feito (ID 18528999), o magistrado julgou procedentes os pedidos para: 1) declarar inexistência do contrato; 2) determinar a suspensão definitiva dos descontos; 3) condenar em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 4) determinar a restituição de forma simples dos valores descontados abatido o valor recebido pelo autor.

Em suas razões do ID 18529006, suscitou o banco réu que: 1) legalidade da contratação conforme contrato juntado; 2) inexistência de danos morais; 3) minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no ID 18529012.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0839506-84.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: LUIZ FERNANDO VIEIRA DE PAULA

REPRESENTANTE:

LUIS PAULO MIRANDA BRAGANCA

ADVOGADO: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Inicialmente, determino que a Secretaria corrija os polos da demanda, figurando
BANCO BRADESCO SA.
como apelante e
LUIZ FERNANDO VIEIRA DE PAULA
como apelado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso da instituição bancária é de ser provido.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em a quantia que teria sido cobrada indevidamente da parte autora/recorrida, em decorrência de
empréstimo
consignado, o qual a parte autora não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos do apelado, decorrente de empréstimo consignado, firmado com o Banco Apelante.

Atenta ao que consta dos autos, observa-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela parte autora, considerando que consta dos autos o devido instrumento contratual assinado (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ID 18528981), além de recibo extrato com informações da liberação de valores à conta corrente do autor, ID 18528932.

Acrescento que existe grande similaridade entre as assinaturas no contrato juntado e as assinaturas que constam na identidade do autor e boletim de ocorrência juntado.

No mais, verifica-se que se o próprio autor comprovou que o empréstimo foi recebido através do seu extrato bancário da época do empréstimo.

Assim, incontestável que a quantia decorrente da operação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação impugnada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, julgando IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência, cuja cobrança ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade concedido ao autor da demanda
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/10/2024